Tribunal: TJMT
Processo: 0005418-34.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005418-34.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANA FERNANDES BARBOSA - CPF: 044.806.211-99 (APELANTE), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 042.146.961-74 (APELANTE), RONILDO MACIEL DOS SANTOS (APELANTE), JONATHAN MARTINS CORREA (APELANTE), THAIS FERNANDA PEREIRA GONCALVES - CPF: 041.942.832-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
[SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTA APELANTES]

- NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DOS LAUDOS PERICIAIS DEVIDO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM RELAÇÃO A APREENSÃO DAS SUBSTANCIAS E SUA CONSERVAÇÃO, INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÕES OU

REDUÇÃO DAS PENAS - [QUINTA APELANTE] - NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA BUSCA DOMICILIAR E

DOS EXAMES PERICIAIS PRELIMINAR E DEFINITIVO EM RAZÃO DA DIFERENÇA ENTRE A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E A PERICIADA,

AUSÊNCIA DE PROVAS DE SEU ENVOLVIEMTNO EM TRÁFICO DE DROGAS,
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO E JUS À EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA E APREENSÃO, DOS LAUDOS PERICIAIS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR -
APREENSÃO DE ARMAS EM VIA PÚBLICA - CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA - RESIDÊNCIA MONITORADA - MITIGAÇÃO DE DIREITO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STF - FUNDADAS RAZÕES - ACÓRDÃOS DO TJTMT - PRELIMINAR REJEITADA
-
ILICITUDE DOS LAUDOS PERICIAIS -
QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA NÃO PRESERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO

DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - DIVERGÊNCIA ENTRE AS QUANTIDADES DO EXAME PRELIMINAR E DEFINITIVO - CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO SE CONFUNDE COM AMOSTRAS DESTINADAS CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA - LAUDO REALIZADO POR AMOSTRAGEM DO MATERIAL APRENDIDO - AFERIÇÃO DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

- PREMISSAS DO STJ, TJSP, TJMG E TJDFT - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
APREENSÕES DE
REVÓLVER CALIBRE 38 - 4 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 38 - PISTOLA CALIBRE 9MM - 4 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM -

282,3G (DUZENTOS E OITENTA E DOIS GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - 18,6G (DEZOITO GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS) DE COCAÍNA - 1,5G (UM GRAMA E CINCO DECIGRAMAS) – CADERNO DE ANOTAÇÕES - ROLO DE PLASTICO FILME – BALANÇAS DE PRECISÃO E ELETRÔNICA -
RESIDÊNCIAS DOA APELANTES - DILIGÊNCIAS POLICIAIS [CAMPANAS E MONITORAMENTOS] – DEPOIMENTOS DOS POLICIIIAS CIVIS – LIÇÕES DOUTRINARIAS – JULGADOS DO TJMT - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – CONDENAÇÕES PO TRAFICO DE DROGAS PRESERVADO -
LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] ENTRE OS APELANTES COMPROVADOS – JULGADO DO TJMT - RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA -
CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADOS DE POLÍCIA
NÃO INDICAM CONTATO COM OS APELANTES EM OUTRAS OPORTUNIDADES -
MAJORANTE AFASTADA - ACÓRDÃO DO TJMT -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REINCIDÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA - ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -ENTENDIMENTOS DO STJ

E TJMT -
-
DEDUÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA
RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

- REINCIDÊNCIA - PREMISSA DO TJMT - PENA DE 8 (OITO) ANOS -
PRIMARIEDADE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - REGIME SEMIABERTO -

ORIENTAÇÃO DO STJ -
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS

PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ARESTO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTOS - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO, QUARTA E QUINTA APELANTES.

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2o, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode ser utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

A efetiva apreensão de armas de fogo, em via pública, na posse de agente durante investigações sobre a venda de drogas pelos apelantes, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos.
Op. Cit
).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujas naturezas são permanentes, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso/munições de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais nas residências [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.”
(STJ, AgRg no HC 549.157/RS)

Reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP; AgRg no HC 653.202/PE), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade. (STJ, AgRg no HC 656.042/SP; HC 538832/MA; AgRg no Resp 1921191/MG)

Não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza das substâncias entorpecentes. (RHC 54302-SP; AgRg no AREsp 1028584/RJ;
AgRg no HC no 615.321/PR
)

O e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(Ap no 0002546-61.2017.8.26.0542).

A diferença entre a quantidade apreendida e a periciada normalmente decorre do uso de parcela do material apreendido nos exames para apuração de natureza tóxica ou não. Trata-se de prática inerente à atividade de probatória, mesmo porque inexecutável a remessa de todo material apreendido, por vezes toneladas, para perícia que necessidade de gramas da substância apreendida para atestar a materialidade do delito. (TJMG, AP 0111558-69.2011.8.13.0481; TJDFT, AP 0026098-14.2004.8.07.0001)

Na questão das drogas, a intermediação comercial é composta por diversas articulações entre seus operadores até se chegar ao varejo, cuja atividade possui o seu próprio lucro, riscos e meios de negociação e entrega (GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

As ocorrências envolvendo tráfico de drogas no país tem mostrado que os traficantes armam-se
“não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMT, AP NU 0000586-71.2018.8.11.0051).

A quantidade de drogas [
18,6g de cocaína] e [282,3g de
pasta-base de cocaína], embora não significativas, caracteriza finalidade mercantil, tanto porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137), como porque a pasta-base sofre processo químico para transformar-se de pedra em pó, agregando-se valor e aumentando volume.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108)

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, da reiteração delitiva e também se resulta comprovado o envolvimento do agente em associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ. (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg no HC 338.964/MG; AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP)

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se [...] inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015)

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas, a reiteração delitiva e o envolvimento
associação criminosa

obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

A condenação por associação para o tráfico impede a
“aplicação da redutora do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não cumpridos os seus requisitos”
(STJ, AgRg no HC 635.263/RJ).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado
,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP. (STJ, HC no 615.004/SP)

A dedução do tempo de prisão preventiva
da pena definitiva não enseja a alteração do regime inicial [fechado], se o agente é reincidente (CPP, art. 387, § 2o), cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (TJMT, Ap 132740/2017).

Considerando o quantum da condenação (8 anos), a primariedade do agravado e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime cabível na espécie seria o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2o, ‘b’, e 3o, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC 563004/SP)

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005418-34.2019.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA

RONILDO MACIEL DOS SANTOS

JONATHAN MARTINS CORREA

THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES

ADRIANA FERNANDES BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 5418-34.2019.811.0045), que condenou o
primeiro
por

tráfico de drogas e associação para trafico, com envolvimento de adolescente, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (hum mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06 -, o
segundo
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em inicial fechado, e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido a
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 1.409 (um mil, quatrocentos e nove) dias-multa – art. 33,
caput
, e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, e art. 12 da Lei no 10.826/2003 -, o
terceiro
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente,

a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (hum mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado

- art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06;

a
quarta
e a
quinta
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06 - (ID 74011473/ID 74011482).

ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA e THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES suscitam preliminar de nulidade: a) das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais na residência; b) dos laudos periciais devido
“a quebra da cadeia de custódia em relação a apreensão das substancias e sua conservação ao longo do tempo processual”
. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações do tráfico e da associação para o tráfico; 2) a majorante do envolvimento de adolescente não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e dos laudos pericias, com absolvições do tráfico e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 74012458/ID 74012463).

Prequestiona a matéria de forma genérica (ID 74012459).

ADRIANA FERNANDES BARBOSA também argui nulidade: a) das provas derivadas
“da invasão domiciliar sem autorização ou mandado judicial”
; b)
“dos exames preliminar e definitivo”
, em razão da
“diferença entre a quantidade de drogas apreendidas e a periciada pela Politec
”. No mérito, alega que: 1) não haveria provas de seu envolvimento em tráfico de drogas; 2) não estaria demonstrado o
“animus associativo permanente”
; 3) faria jus à exclusão da causa de aumento do envolvimento de adolescente por não estar configurada.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão, dos laudos periciais [provisório e definitivo] e absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 74012480).

Prequestiona o art. 156 e art. 386, VII, ambos do CPP (ID 74012477).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 74012485).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, associação ao narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Inconformismo defensivo. Preliminar: 1) Alegações de suposta quebra da cadeia de custódia e violação de domicílio. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais aliados aos demais elementos de convicção. Desnecessidade de se periciar a integralidade das substâncias apreendidas. Comprovada presença de maconha e cocaína no material apreendido. A entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o princípio constitucional de inviolabilidade domiciliar. Mérito: 2) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra dos policiais aliada aos demais elementos de convicção constantes dos autos. 3) Pretendido afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. Inviabilidade. Comprovada participação de menor de idade no crime. Parecer pelo desprovimento dos apelos defensivos.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 78628455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA arguem nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão domiciliar sob assertivas de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais nas residências da apelante ADRIANA, na qual também residia a apelante THAIS, e dos apelantes ARTHUR, RONILDO e JONATHAN
.

Vejamos.

A diligência policial que culminou com as apreensões drogas -
282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas) de pasta-base de cocaína; 18,6g (dezoito gramas e seis decigramas) de cocaína; 1,5g (um grama e cinco decigramas) -
e armas

- 1 (um) revólver, calibre 38, municiado e uma pistola calibre 9mm, municiada - decorreu de informações anônimas recebidas pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, durante investigações conduzidas pelo delegado de Polícia Daniel Santos Nery, de que os apelantes
“estavam na posse de drogas para serem entregues a sub traficantes”
e também duas armas de fogo que seriam utilizadas pelos
“disciplinas”
JONATHAN MARTINS CORREA e ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
“para intimidar desafetos e cobrar dívidas”
.

A equipe formada por policiais civis [Valdir Braga Martins, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e João Cleberson Rodrigues Soares] e militares [Pedro Kessler e João Santana] realizou campanas, nas proximidades da residência da apelante ADRIANA FERNANDES BARBOSA, localizada à rua Ingá, no 130, bairro jardim Primaveras, Lucas do Rio Verde/MT, e, após
“algumas horas”
, visualizaram o apelante RONILDO MACIEL DOS SANTOS saindo da casa em direção
“à mata”
. Realizada a abordagem do apelante [RONILDO], foram encontrados, na sua posse, um revólver, calibre 38, com 4 (quatro) munições, e uma pistola calibre 9mm, com 4 (quatro) munições calibre 9mm.

Atente-se que essa residência estava sendo monitorada, há aproximadamente 1 (um) mês, conforme depoimentos dos investigadores de polícia Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, em ambas as fases da persecução penal.

Extraem-se das narrativas dos referidos agentes policiais que [após apreensão de armas e munições, na posse do apelante RONILDO quando ele saía da casa da apelante ADRIANA FERNANDES BARBOSA],

a persecução policial se estendeu ao interior da residência e lá estavam os apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, JONATHAN MARTINS CORREA, ADRIANA FERNANDES BARBOSA e THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES, sendo então encontrados 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções de cocaína, uma balança eletrônica, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) tornozeleira, 1 (um) comprovante de depósito. A adolescente Geovana de Oliveira Schuquel chegou no local com o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais). Em seguida, os investigadores de Polícia [Valdir Braga Martins, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e João Cleberson Rodrigues Soares] e os policiais militares [Pedro Kessler e João Santana] foram à residência de JONATHAN MARTINS CORREA, localizada à rua Pinheiro, no mesmo bairro, tendo sido encontradas duas porções de pasta-base de cocaína, uma “trouxa” de cocaína, que estavam enterrados, e uma balança de precisão. Nas casas dos apelantes RONILDO MACIEL DOS SANTOS e ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, foram apreendidas, respectivamente, uma porção de pasta-base de cocaína e uma de maconha (ID 74007986/ID 74007987).

Registre-se, ainda, que a entrada dos agentes públicos na residência do apelante RONILDO MACIEL DOS SANTOS, que trazia consigo as armas de fogo em via pública, foi autorizada pela mãe dele [Maria de Fátima], conforme depoimento de Samara Balbina Maciel dos Santos [irmã do apelante], a qual revelou, ainda, que os
“policiais pediram autorização para revistar as roupas de RONILDO”
(ID 74007987).

Na ação policial, foram aprendidos um revólver, calibre 38 [no 109464], 4 (quatro) munições calibre 38, uma pistola calibre 9mm [no 6006251], 4 (quatro) munições calibre 9mm,
3 (três) porções de cocaína com peso de 18,6g (dezoito gramas e seis decigramas), 6 (seis)
“pedras”
de pasta-base de cocaína com peso de 282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas), um rolo de plástico filme, uma porção de maconha com peso de 1,5g (um grama e cinco decigramas), 1 (uma) faca, 2 (duas) balanças eletrônicas, 2 (duas) cadernetas com anotações,
2 (duas) tornozeleiras eletrônicas rompidas, o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais), 1 (um) comprovante de depósito bancário, no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), em nome de Jéssica de Souza Ferreira e 7 (sete) aparelhos celulares (ID 74007994).

No caso,
os investigadores de Polícia Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, em Juízo, descreveram coerentemente toda a diligência policial e confirmaram que as buscas na residência dos apelantes decorreram da apreensão de armas [em via pública] em um primeiro momento, após um mês de campanas e monitoramento.

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2o, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode ser utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

Nessa linha argumentativa, destaca-se lição da i. Prof.a Cleunice A. Valentim Pitombo:

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

Noutro giro, a efetiva apreensão de armas de fogo, em via pública, na posse de agente durante investigações sobre a venda de drogas pelos apelantes, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos.
Op. Cit
).

Com efeito, o resultado finalístico da diligência também corroborou a necessidade da medida, pois, na residência dos apelantes, foram encontrados quase quatrocentos gramas de pasta-base de cocaína, além de porções cocaína, maconha e balanças eletrônica e de precisão.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujas naturezas são permanentes, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG - Relatora: Min.a Rosa Weber - 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC - Relatora: Min.a Rosa Weber - 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

A conduta do apelante
RONILDO MACIEL DOS SANTOS
[trazer consigo duas armas de fogo municiadas, em via pública], somada às descobertas investigatórias de que ele, juntamente com os demais apelantes [
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA],
eram responsáveis pela mercancia de drogas no bairro
jardim Primaveras, em Lucas do Rio Verde/MT
, se traduzem em fundadas razões acerca da existência da traficância para justificar a continuidade da diligência - medida de busca domiciliar -.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso/munições de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais nas residências [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Segue-se julgado do c. STJ:

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0033473-09.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.4.2021; TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 8.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021.

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DOS LAUDOS PERICIAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA
suscitam ilicitude do Exame Preliminar de Constatação e Laudo Pericial Definitivo [no 3.14.2019.61135-01] por
“quebra na cadeia de custódia pela não preservação/conservação”
dos entorpecentes apreendidos, sob assertiva de divergência entre as quantidades de droga constante do

Exame Preliminar

- a) uma porção de maconha com peso de 1,5g (um grama e cinco decigramas); b) 6 (seis)
“pedras”
de pasta-base de cocaína com peso de 282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas) (ID 74007995); c) 3 (três) porções de cocaína
“em pó”
com peso de 18,6 (dezoito gramas e seis decigramas) - com as do Laudo Definitivo - “A1”) 0,42g (quarenta e dois centigramas) de cocaína; “A2”) 0,53 (cinquenta e três centigramas) de cocaína; “B”) 0,55g (cinquenta e cinco) centigramas de cocaína); “C”) 0,30g (trinta centigramas) de cocaína; “D”) 0,37 (trinta e sete centigramas) de maconha (ID 74010455)

Vejamos.

Os policiais civis [Valdir Braga Martins, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e João Cleberson Rodrigues Soares] e militares [Pedro Kessler e João Santana]
apreenderam
3 (três) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína, na residência das apelantes ADRIANA e THAIS; 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma) “trouxa” de cocaína na casa do apelante JONATHAN; 1 (uma) porção de pasta-base na residência do apelante RONILDO e 1 (uma) porção de maconha na do apelante ARTHUR, totalizando
282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas) de pasta-base de cocaína, 18,6g (dezoito gramas e seis decigramas) de cocaína e 1,5g (um grama e cinco decigramas).

Na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, o escrivão de Polícia [Cesar Caio Alves de Almeida] formalizou o Termo de Apreensão discriminando e identificando as porções entorpecentes (ID 74007994), ao passo que os investigadores de Polícia [Anderson Lauro Ferreira da Silva e Sandra Marangon] confeccionaram o Exame Preliminar de Constatação, acompanhado de fotografia (ID 74007995).

O delegado de Polícia Daniel Santos Nery encaminhou por meio do Ofício no 8105/2019/DP–LRV para a unidade da POLITEC, em Sorriso, amostras do material apreendido, contendo uma porção de maconha, 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína e 3 (três) porções de cocaína (ID 74010455/ID 29451456).

O perito Criminal Gledson Nilton Emiliano [Perícia Oficial de Identificação Técnica/Coordenadoria Regional de Sinop/Gerência Regional e Sorriso] elaborou o Exame Pericial Preliminar em Drogas [no 520.2.04.2019.011922-01], do qual infere-se as características dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual das porções, as quantidades utilizadas
“no exame preliminar”
, as que foram encaminhadas para a
“Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense Para Exames Definitivos”
e também as porções devolvidas
“ao requisitante”
(ID 74010472).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais civis e militares, nas residências dos apelantes, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Com efeito, não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza das substâncias entorpecentes (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017;
AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020
).

Nessa mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(Ap no 0002546-61.2017.8.26.0542 - Relatora. Des.a Maria Tereza do Amaral - 17.12.2018).

A diferença entre a quantidade apreendida e a periciada normalmente decorre do uso de parcela do material apreendido nos exames para apuração de natureza tóxica ou não (TJMG, AP 0111558-69.2011.8.13.0481 - Relator: Des. Cássio Salomé - 14.6.2013). Trata-se de prática inerente à atividade de probatória, mesmo porque inexecutável a remessa de todo material apreendido, por vezes toneladas, para perícia que necessidade de gramas da substância apreendida para atestar a materialidade do delito (TJDFT, AP 0026098-14.2004.8.07.0001 - Relator: Des. Sérgio Bittencourt - 14.10.2005).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 23 de agosto de2019, por volta das 18h00min, em região de mata localizada no Bairro Jardim Primavera e nas residências localizadas na Rua Ingá, n.o 130-S, na Rua Pinheiro, n.o 120-E, ambas no referido bairro, na Rua Monteiro Lobato, quadra 58, lote 22, Bairro Parque das Américas, e na Rua Santa Isabel, no 160-E, Bairro Rio Verde, todas nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ARTHUR DE ALMEIDA SOUSA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, ADRIANA FERNANDES BARBOSA e JONATHAN MARTINS CORREA, com envolvimento da adolescente GEOVANA DE OLIVEIRA SCHUQUEL, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, prepararam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso de 1,5 g (um grama e cinco decigramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, 09 (nove) porções, com peso de 300,9 g (trezentos gramas e nove decigramas) de Cocaína, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 58vo-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]
nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados ARTHUR DE ALMEIDA SOUSA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, ADRIANA FERNANDES BARBOSA e JONATHAN MARTINS CORREA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/2.006.

[...]
nas mesmas condições de tempo acima indicada, na residência localizada na Rua Ingá, n.o 130-S, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ARTHUR DE ALMEIDA SOUSA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES,RONILDO MACIEL DOS SANTOS, ADRIANA FERNANDES BARBOSA e JONATHAN MARTINS CORREA, de forma consciente e voluntária, possuíam e mantinham sob suas guardas, 01 (um) revólver de marca Rossi, calibre .38 (ponto trinta e oito), número de Série J 109464, com 04 (quatro) munições intactas da marca CBC, todos de calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), e 01 (uma) pistola, sem marca aparente, calibre 9 mm (nove milímetros), número de série 6006251, com 04 (quatro) munições de mesmo calibre, marca CBC, ambas de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

DIANTE DO EXPOSTO, 0 MINISTERIO PUBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência ARTHUR DE ALMEIDA SOUSA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONCALVES, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, ADRIANA FERNANDES BARBOSA e JONATHAN MARTINS CORREA, acima qualificados, pela pratica dos delitos previstos noartigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35, caput, todos da Lei n° 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n° 10.826/03 [
...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça - ID 74007984)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 1) Do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06 [...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas Valdir Braga Martins e João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se pode observar na gravação audiovisual constante no CD de fl. 227.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Valdir Braga Martins (fls. 09/10) e Brucely Paulo Viana Rogrigues Nagata (fls. 11/12).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Contudo, trata-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, não desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, tenho que as teses absolutórias das Defesas dos acusados não merecem guarida, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que deve ser reconhecida no caso versando, haja vista o envolvimento da menor Geovana de Oliveira Schuquel na empreitada criminosa em comento, conforme se observa nas declarações dos policias alhures citados.

Logo, a condenação dos acusados Adriana Fernandes Barbosa, Arthur de Almeida de Sousa, Ronildo Maciel dos Santos, Jonathan Martins Correa e Thais Fernanda Pereira Gonçalves pela prática do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

2) Do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/06[...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas Valdir Braga Martins e João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se pode observar na gravação audiovisual constante no CD de fl. 227.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Valdir Braga Martins (fls. 09/10) e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata (fls. 11/12).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Ademais, os acusados Thais Fernanda Pereira Gonçalves, Jonathan Martins Correa e Arthur de Almeida de Souza, quando interrogados em Juízo, reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 227.

Por sua vez, os acusados Ronildo Maciel dos Santos e Adriana Fernandes Barbosa, quando interrogados em Juízo, negaram qualquer envolvimento na prática criminosa em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 227. [...]

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citada, notadamente as declarações dos policiais, descrevendo a existência de uma ‘societas sceleris’ entre os acusados.

Assim sendo, tenho que a teses absolutórias das Defesas dos acusados não merecem guarida, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia

Quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que deve ser reconhecida no caso versando, haja vista o envolvimento da menor Geovana de Oliveira Schuquel na empreitada criminosa em comento, conforme se observa nas declarações dos policias alhures citados.

Logo, a condenação dos acusados Adriana Fernandes Barbosa, Arthur de Almeida de Sousa, Ronildo Maciel dos Santos, Jonathan Martins Correa e Thais Fernanda Pereira Gonçalves na prática do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

3) Do crime de descrito no artigo 12, da Lei no 10.826/2003 [...]

Logo, a condenação do acusado Ronildo Maciel dos Santos pela prática do crime descrito no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, é medida que se impõe.

De outro lado, tenho que não restou extreme de dúvida a participação dos acusados Thais Fernanda Pereira Gonçalves, Jonathan Martins Correa, Adriana Fernandes Barbosa e Arthur de Almeida de Souza na empreitada criminosa em apreço, como necessário para um édito condenatório.[...]

Logo, a absolvição dos acusados Adriana Fernandes Barbosa, Arthur de Almeida de Sousa, Jonathan Martins Correa e Thais Fernanda Pereira Gonçalves pela prática do crime descrito no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para:

- CONDENAR o acusado RONILDO MACIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.

- CONDENAR os acusados ADRIANA FERNANDES BARBOSA, ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, JONATHAN MARTINS CORREA e THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES, qualificados nos autos, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 [...]

1. Da ré ADRIANA FERNANDES BARBOSA

1.1. Do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do TJ/MT. [...]

1.2. Do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Por força do disposto no artigo 69, “caput”, do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de droga (crimes não hediondos), devido as suas peculiaridades. [...]

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, encontrando a quantia total de 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica da acusada.

[...] Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

2. Do réu ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA

2.1. Do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva de fl. 160, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa. Dessa forma, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a reincidência na forma da lei e a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do TJ/MT. [...]

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva de fl. 160, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. Dessa forma, encontro a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

2.3. Das penas privativas de liberdade fixadas
Por força do disposto no artigo 69, “caput”, do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena e a reincidência na forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de droga (crime não hediondo), devido as suas peculiaridades. [...]

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, encontrando a quantia total de 1.632 (hum mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

[...] Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

3. Do réu JONATHAN MARTINS CORREA

3.1. Do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva de fl. 157, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa. Dessa forma, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a reincidência na forma da lei e a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do TJ/MT. [...]

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva de fl. 157, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. Dessa forma, encontro a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

3.3. Das penas privativas de liberdade fixadas
Por força do disposto no artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena e reincidência na forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de droga (crime não hediondo), devido as suas peculiaridades. [...]

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, encontrando a quantia total de 1.632 (hum mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.
3.5. Das penas alternativas e sursis

[...]Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

4. Da ré THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES

4.1. Do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa - fl. 29 (art. 65, inciso I, do CP), porém deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do disposto na Súmula n°. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do TJ/MT. [...]

4.2. Do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa - fl. 29 (art. 65, inciso I, do CP), porém deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do disposto na Súmula n°. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Por força do disposto no artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de droga (crime não hediondo), devido as suas peculiaridades.[...]

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, encontrando a quantia total de 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica da acusada.

[...] Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

5. Do réu RONILDO MACIEL DOS SANTOS

5.1. Do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do TJ/MT. [...]

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (01), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

5.3. Do crime de descrito no artigo 12, da Lei no 10.826/2003

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’ do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, porém deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do disposto na Súmula n° 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. [...]

Por força do disposto no artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.

Para a pena de reclusão, fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

Para a pena de detenção, fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, ‘caput’, do CP.

Registro que, para efeitos de execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e dos crimes de associação ao crime de tráfico ilícito de droga e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (crimes não hediondo), devido as suas peculiaridades.[...]

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, encontrando a quantia total de 1.409 (hum mil, quatrocentos e nove) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

[...] Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP) [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 74011482)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 74007994 - fls. 69), Exame Preliminar de Constatação (ID 74007995 - fls. 75), fotografia (ID 74007996 - fls. 76), Exame Pericial Preliminar em Drogas no 520.204.2019.011922-01 (ID 74010472 - fls. 174/176) e Laudo Pericial no 3.14.2019.61135-01 (ID 74011464 - fls. 284/287).

Na fase policial, foram ouvidos Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 74007986 - fls. 17/18), Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, investigador de Polícia (ID 74007986 - fls. 20/22), Samara Balbina Maciel dos Santos, irmã do apelante RONILDO MACIEL DOS SANATOS (ID 74007987 - fls. 24/25), Gilberto Ferreira Morais, testemunha (ID 74007987 - fls. 26/27), Luiz Felipe Costa Ferreira, testemunha (ID 74007988 - fls. 28/29), Geovana de Oliveira Schuquel, adolescente (ID 74007988 - fls. 30/31), ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, apelante (ID 74007989 - fls. 35/37), THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES, apelante (ID 74007989 - fls. 40/42), RONILDO MACIEL DOS SANTOS, apelante (ID 74007990 - fls. 45/47), ADRIANA FERNANDES BARBOSA, apelante (ID 74007991 - fls. 50/52), e JONATHAN MARTINS CORREA, apelante (ID 74007992 - fls. 55/57).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), Samara Balbina Maciel dos Santos, irmã do apelante RONILDO MACIEL DOS SANATOS (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), Aline Stefani Luzatto (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), Edinei Luzatto (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de POlícia (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), ADRIANA FERNANDES BARBOSA, apelante (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, apelante (ID 74011470 - fls. 296), RONILDO MACIEL DOS SANTOS, apelante (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), JONATHAN MARTINS CORREA, apelante (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980), e THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES, apelante (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 2.8.2019, a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde recebeu informação, via 190 [Denúncia no 33/2019], “
sobre uma associação para a venda ilícita de drogas composta pelos traficantes: Gean, vulgo Mano Floresta, Tiago Teles, vulgo Mizuno, vulgo Bebezao, Jhony Louco, Arthur, Ronildo, Adriana, Thais e Outros, os quais estariam utilizando uma casa na rua Ingá, Bairro Jardim Primaveras, para gerenciarem negócios do tráfico. Estes traficantes estariam distribuindo drogas e cadastrando novos traficantes nesta cidade
” (ID 74007996); em 16.8.2019, foi noticiado por um
“informante”
que:
“o suspeito de nome Ronildo dos Santos Maciel, irmão da informante, estaria traficando juntamente com um tal Arthur (este usa tornozeleira e saiu recentemente do CDP) e Jonathan (este tem passagens pelo art. 121 e 157 e também saiu recentemente do CDP). Ronildo teria roubado o Posto Sena e já teria sido preso por tráfico de drogas nesta cidade. Os três estão andando e traficando juntos com uma tal Adriana Fernandes e a noite ficam na casa dela no Bairro Primavera II
” (ID 74007996);

- no dia 23.8.2019, os investigadores de Polícia Valdir Braga Martins, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e João Cleberson Rodrigues Soares, juntamente com os policiais militares Pedro Kessler e “Santana”, realizaram as apreensões de um revólver, calibre 38 [no 109464], 4 (quatro) munições calibre 38, uma pistola calibre 9mm [no 6006251], 4 (quatro) munições calibre 9mm,
3 (três) porções de cocaína com peso de 18,6 (dezoito gramas e seis decigramas), 6 (seis)
“pedras”
de pasta-base de cocaína com peso de 282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas), uma porção de maconha com peso de 1,5g (um grama e cinco decigramas), uma faca, duas balanças de precisão, duas cadernetas com anotações,
duas tornozeleiras eletrônicas rompidas, 1 (um) rolo de plástico filme), o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais), um comprovante de depósito bancário, no valor de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), em nome de Jéssica de Souza Ferreira, 7 (sete) aparelhos celulares e um veículo GM Chevrolet, corsa sedan, cor prata, ano 2009, nas residências dos apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA (ID 74007994);

-Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata [investigadores de Polícia] narraram, na fase policial, que após vários dias de investigações, conseguiram flagrar os apelantes com duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm de fabricação estrangeira e um revólver calibre 38, municiadas, além de duas balanças, pasta-base de cocaína, maconha, plástico filme transparente, um comprovante de deposito da Caixa Econômica Federal em nome de Jéssica de Souza Ferreira, no valor de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) e a quantia de R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em moeda corrente, uma faca com resquícios de pasta-base e vários telefones celulares; iniciaram as investigações há pouco mais de um mês,
“cruzando informações de outras investigações em andamento”
, e
“auxílio de informantes e vigilâncias qualificadas”
;
“descobriram”
que os apelantes estavam associados para o recebimento, ocultação, distribuição e venda de drogas, bem como que
“eles teriam posições de destaque dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho”
; os apelantes JONATHAN MARTINS CORREA e ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA,
“ao deixarem a prisão, assumiram o posto de ‘disciplina’ dessa facção e que eles ficaram diretamente subordinados ao faccionado Bebezão, o qual é residente em Cuiabá”,
mas realiza visitas a Lucas do Rio Verde com frequência; a partir do recebimento desse posto, JONATHAN e ARTHUR
“passaram a receber drogas enviadas a eles a partir de Bebezão”
; ficaram
“com encargo de ocultar essas drogas, distribuí-las, receber o pagamento das vendas feitas pelos sub traficantes, cadastrar os novos traficantes, receber o pagamento de R$100,00 (cem reais) pelo cadastro, que são cobrados aos novos faccionados, que comercializam drogas da facção, bem como pela taxa mensal do cadastro e da chamada ‘camisa’ que é cobrada dos batizados no valor de R$200,00 (duzentos reais)”; “após recebimento do cargo, ele chamaram à traficância suas companheiras THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES (esposa de JHONATAN) e ADRIANA FERNANDES BARBOSA, as quais residiam na rua Ingá, no 130, bairro Jardim Primaveras, e

passaram a auxiliar os companheiros na traficância, recebendo na casa sub traficantes que iam lá fazer pagamentos das vendas de drogas, bem como receber drogas para mercancia”;
JONATHAN e ARTHUR
“também chamaram à participar dos crimes RONILDO MACIEL DOS SANTOS, o qual deixou a prisão há pouco”; “após o levantamento de inúmeras informações e de várias campanas”,
viram
“que

a casa situada na rua Ingá, era amplamente utilizada pelos conduzidos para atendimento ao público criminosos e que os conduzidos tinham essa casa como ponto estratégico para a traficância, pois fica na última rua do bairro Jardim Primaveras, em frente à mata”,
aproximadamente 60m (sessenta metros); embora eles possuíssem outras casas,
“era lá que ocorria o maior número de tráfico”
;
“através das vigilâncias”
, visualizaram que JONATHAN, ARTHUR e RONILDO
“buscavam e ocultavam drogas e dinheiro da facção com frequência na mata”
;
“quando um sub traficante chegava na casa para fazer o pagamento das drogas vendidas ou buscar drogas, eles se dirigiam até a mata e ocultavam o dinheiro ou buscavam a quantia exata da droga a ser fornecida”
;
“quando JONATHAN, ARTHUR e RONILDO

não estavam em casa, suas companheiras eram quem faziam o recebimento do dinheiro ou a entrega das drogas”
; os apelantes
“faziam reiteradamente a entrega de drogas no portão e na varanda da casa, local que eles ficavam durante parte do dia e da noite vigiando para ver se havia presença de policiais”; “descobriram que ele ocultavam na mata grande quantidade de maconha e pasta-base de cocaína, contudo mantinham pequenas quantidades em suas casas, a fim de facilitar a distribuição para evitarem ir repetidas vezes na mata”;
ingressaram na mata, mas não encontraram o esconderijo; no dia 23.8.2019, receberam informações de que eles estavam na posse de drogas para serem entregues a sub traficantes e também de duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revolver pertencentes à facção e são utilizadas pelos disciplinas JONATHAN e ARTHUR para intimidar desafetos e cobrar dívidas; essas armas foram fornecidas por “Bebezão”;
“após algumas horas de campanhas realizadas pelos policiais Santana, Balotin e Rafael Paes, estes policiais viram , na casa da rua Ingá, quando RONILDO

saiu da casa e ia se dirigindo a mata, por certo com as armas e vislumbrando a oportunidade para as prisões, avisaram a equipe de apoio composta pelos policiais Brucely, Kessler, João Cleberson e Valdir”;
nesse momento fizeram a abordagem

de RONILDO e encontraram em sua cintura as armas de fogo, ambas municiadas;

na residência, localizaram

três porções de pasta-base de cocaína, duas porções de cocaína, uma balança eletrônica, um tornozeleira, um rolo de plástico filme, uma máquina fotográfica e o comprovante de depósito; em seguida, chegou a adolescente Geovana com mais de R$700,00 (setecentos reais)
“para pagar a droga que vendeu a noite”
;
“Geovana possui diversas passagens policiais e foi cooptada à traficância”
pelos apelantes; “
na casa de JHONATAN, localizada à rua Pinheiro, no mesmo bairro, encontraram um pedra de pasta-base de cocaína, um trouxa de cocaína, uma balança, meio tablete de cocaína enterrados e uma faca”; “na casa de RONILDO encontraram uma pedra de pasta-base de cocaína e na de ARTHUR uma trouxa de maconha”; têm conhecimento de “ainda possuem mais drogas na mata e as armas são de uso comum dos disciplinas JONATHAN e ARTHUR

, e RONILDO iria ocultá-las a mando deles na mata”
(ID 74007986 - fls. 17/18; ID 74007986 - fls. 20/22);

- em Juízo, o investigador de Polícia Valdir Braga Martins declarou que
“após receber informações [...] de que os réus estavam unidos para traficar drogas e com a saída do réu ARTHUR e do réu JONATHAN da prisão, eles teriam assumido a função dentro de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho chama de disciplina do bairro, que é aquele faccionado que toma conta da criminalidade no bairro, controla o tráfico de drogas, faz distribuição de drogas, recebe dinheiro, faz depósitos em nomes de laranjas, oculta drogas, administra e também comercializa drogas, essas informações foram trazidas tanto através dos telefones da delegacia como também principalmente por informantes ligados aos réus, de modo que durante as primeiras diligências vimos verossimilhança entre as denúncias e entre o que nós estávamos apurando, de modo que passamos quase todos os dias a fazer o monitoramento dos réus, descobrimos que eles mantinham uma casa lá na Rua Ingá, esta casa ela é próxima a mata, descobrimos que eles ocultavam, recebiam drogas trazidas aqui para a cidade por um dos chefes da facção que é de Cuiabá, cujo o apelido é ‘Bebezão’, parou até de vir aqui depois disso, eles recebiam quantidades expressivas de drogas, mais de 10kg, 20kg, 30kg, ocultavam nessa mata e faziam a distribuição de drogas para outros traficantes, mantinham a administração dessa venda de drogas, bem como a arrecadação dos lucros e também punição aos devedores, então para nós na realização das campanas para nós ficou evidente que realmente isso acontecia porque nós vimos que os réus iam a mata, inclusive, utilizavam a casa passando ao lado da casa por um terreno de um usuário de drogas chamado Luan Patrick para evitar de fazer a curva, a casa deles era longe da esquina que dá acesso a mata, mas eles faziam uma curva em uma casa que fica uns 15 (quinze) metros do lado oposto da deles na Rua Ingá, aliás atravessava pelo mesmo portão e saía em um pequeno portão já na mata e vimos todos os meios de operação deles e não tivemos nenhuma dúvida de que realmente eles tinham desígnios voltados e uníssonos para a comercialização de drogas, para nós ficou clara a associação ainda mais porque nós começamos a ver que eles entregavam droga,
todos eles entregavam drogas, vimos que havia fluxo de veículo que ia a residência, motocicleta, de carros, e também de pessoas a pé para adquirir drogas e que eles também recebiam algumas pessoas lá para fazer o recolhimento do dinheiro
, então para falar de forma resumida, para nós ficou bem evidente tudo isso, não tivemos qualquer dúvida quanto essa prática delituosa, vimos todas as duas,
tanto a senhora ADRIANA como a senhora THAIS fazendo a entrega de drogas
, vimos que quando eles, os homens não estavam no local,
elas também tinham o papel efetivo na distribuição de drogas, no recebimento do dinheiro
, além das visualizações ficasse claro para nós,
nós contávamos com informantes que frequentavam a casa dos acusados
, então aquilo que os informantes nos falavam a gente constatava que de fato era realidade, de modo que em uma dessas vigilâncias quando estávamos na vigilância [...]; já vínhamos programando de fazer a prisão deles há dias, esperando oportunidade, eles sabem disso porque eles perceberam algumas vezes que a gente passava lá com o carro que eles conhecem, e em uma dessas oportunidades estava no veículo que fazia o monitoramento o Policial Militar Santana, a Investigadora Balotti, o Investigador Paz, eu, o João Cleberson, o Policial Militar Kessler e o Investigador Brucely estávamos aguardando o momento oportuno, especialmente de uma ligação dos colegas, a gente tava conversando a todo tempo sobre o que tava acontecendo na casa e ficamos ali por perto, sabíamos que eles mais ativos na casa do período da tarde, especialmente a noite[...]; tínhamos recebido informações de que eles tinham 02 (duas) armas, as armas foram cedidas por essa empresa criminosa, pela organização, que era uma pistola 9 milímetros e um revólver 38,
tínhamos até a descrição dessas armas, veja não foi um acaso, foi um trabalho realmente detido de investigação
,
de modo que quando o réu RONILDO que também integrava esse grupo, saiu da residência
, atravessou a rua na diagonal e foi em sentido a casa do usuário Luan Patrick com intuito de ter acesso a mata, talvez para ocultar as armas, nós fomos avisados, rapidamente conseguimos contê-lo ali antes que ele entrasse na casa do Luan Patrick, não para nossa surpresa ele tinha duas armas na cintura que é essa pistola que eu mencionei, e esse revólver calibre 38,como nós fizemos essa abordagem ali próximo uns 15 metros da casa dos corréus, nós achamos oportuno o ingresso no domicílio dada as fundadas razões e a possibilidade enorme de localização de drogas, embora sabíamos que eles eram bastante sorrateiro [...];

como eles faziam com a droga, pouca droga ali, droga na casa de um e a maior parte da droga no mato, já eram pessoas carimbadas né, todas com antecedentes criminais, com exceção das mulheres e especialmente pelo crime de tráfico de drogas, de modo que logramos sucesso porque quando incursionamos na residência achamos 05 (cinco) porções de drogas lá com eles, inclusive, tinha com THAIS ou com a ADRIANA, não lembro, mas uma das mulheres tinha porção de drogas e o JONATHAN também tinha uma outra e achamos mais 03 (três) porções de drogas lá, balança, papel filme, então nós depois nos dirigimos até a casa [...]; nas buscas na casa do JONATHAN encontramos uma balança, encontramos meio tablete de pasta-base de cocaína, mais uma porção de pasta base de cocaína, depois fomos a casa do RONILDO, encontramos no guarda-roupas mais uma porção grande de pasta-base de cocaína, fomos na casa do ARTHUR, encontramos uma trouxa de maconha, então a prisão dos réus se deu justamente porque havia esse vínculo estável e permanente entre eles de forma que estavam unidos a mando da facção criminosa, trabalhando para a facção criminosa para a distribuição de drogas, e é por sorte que nós fomos fazer a intervenção antes que outros crimes graves pudessem ser cometidos, inclusive, após a prisão deles, antes da prisão, houve um homicídio no Bairro, por sinal não distante da casa ocupada, a casa da Rua Ingá, que era a casa principal, e depois recebemos essa notícia de que o Jonathan e o Arthur teriam ao menos participado desse homicídio e que as armas empregadas nesse homicídio do Willian, seria essas duas armas apreendidas fornecidas a eles; questionado pelo Promotor de Justiça se as informações iniciais, denúncias, informantes, todos indicavam a prática do tráfico por todos os réus, respondeu: exatamente, além disso que nós vimos in loco, presencialmente a traficância [...] de todos; [...] na Ingá, sem exceção; [...]
nós apreendemos anotações de tráfico lá na casa né, e consta o nome, valores variados, R$400,00, R$ 150,00, recebidos, por contas matemáticas
, com somas, o sinal de + (mais) de pessoas investigadas por tráfico lá, como o Luan Patrick, como o adolescente Carlos Manoel, com o outro adulto por nome de Guilherme, ou seja, consta inclusive nos autos [...]; exatamente essa contabilidade, então além dos réus estarem com essas armas lá cedidas pela facção, eles também tinham drogas da facção e anotavam o controle da distribuição de drogas; [...] existia hierarquia, os chefes né, que eram os disciplinas, o JONATHAN e o ARTHUR, e o RONILDO e as duas rés, auxiliavam esses dois chefes na guarda, armazenamento da distribuição de drogas, também ocorreu [...]; quando estávamos lá chegou um outro rapaz que é investigado também, que ele trabalha com Uber, ele foi levar a Giovana que é adolescente contumaz na prática de ato infracional ao tráfico de drogas, essa adolescente foi lá para levar salvo engano R$800,00, uma coisa assim, para esses associados, ela foi levar esse dinheiro lá porque era o produto, era o lucro do tráfico que ela havia feito no dia anterior e por sorte a gente conseguiu apreendê-la também; questionado pelo Promotor de Justiça se as rés Thais e Adriana também foram vistas comercializando drogas, respondeu: também, não temos dúvidas; [...] não era só relacionamento, absolutamente não; [...] ADRIANA, salvo engano que locou o imóvel, o imóvel foi cedido para ela que também residia lá aos demais, o RONILDO quase não ia em casa né, ficava praticamente o tempo todo lá, inclusive, a mãe dele fala isso, a irmã também, o ARTHUR morava com a mãe lá no Bairro Parque das Américas mas tava o tempo ali também e o JONATHAN também, praticamente residiam ali; (Promotor de Justiça: essa região de mata que eles utilizavam, tinha essa Rua Ingá e a mata era próximo?) é a mata é atrás [...]), exatamente a Rua Ingá é a última rua, na Rua Ingá existe... fica ao final do bairro, e só tem casas de um lado, e logo após essas casas com terrenos de 20 metros mais ou menos, já é a mata; questionado pelo Promotor de Justiça se todos os réus costumavam ir a mata, respondeu: as mulheres não; (Promotor de Justiça: era mais o ARTHUR, o RONILDO e o JONATHAN?) exatamente; (Promotor de Justiça: e essa informação também de que mesmo quando eles não estavam, estava só elas, vocês viram o tráfico?) sim nós vimos né, vimos mais de uma vez que elas atendiam, recebiam o dinheiro e faziam a entrega de drogas; questionado pelo Promotor de Justiça se o primeiro que foi feita a detenção era do réu RONILDO, respondeu: o RONILDO; (Promotor de Justiça: quando ele sai dessa residência na Rua Ingá?) exatamente; questionado pelo Promotor de Justiça se as armas estavam com o réu Ronildo, respondeu: com ele, estavam na cintura dele e ele havia atravessado a rua já ia entrar no terreno do Luan Patrick; questionado pelo Promotor de Justiça sobre o que foi encontrado na casa da Rua Ingá, respondeu: nós encontramos foram 05 (cinco) porções de drogas, se eu não me engano 02 (duas) porções de cocaína e 03 (três)porções de pasta base; questionado pelo Promotor de Justiça se no local havia balança, respondeu: tinha balança grande, a gente apreendeu balança grande porque nós temos certeza, como já ocorreu, a gente apreendeu quantidade significativa de droga naquele mato que eles pesavam droga lá em quantidades especifica; questionado pelo Promotor de Justiça se tinha tornozeleira eletrônica, respondeu: tinha, salvo engano, uma ou duas; questionado pelo Promotor de Justiça se havia rolo para embalar drogas, respondeu: sim havia, o plástico filme transparente; questionado pelo Promotor de Justiça se a Giovana chegou no local, respondeu: a Giovana chega; questionado pelo Promotor de Justiça se a Giovana falou que chegou lá no local para comprar drogas, respondeu: não ela não falou, porque ela tem... inclusive homicídio, já tem dois homicídios, além de tráfico, veja ela obviamente também como adolescente que faz parte da organização ela negou, ela falou que foi lá para pagar o perfume para a amiga, nós sabemos que não é isso, conhecemos bem a Giovana, a Giovana tem dezenas de boletins de ocorrências lá, condução com drogas essas coisas assim, bem carimbada essa adolescente, inclusive, ficou internada; questionado pelo Promotor de Justiça se pela dinâmica e prática é possível falar que a Giovana foi comprar drogas, respondeu: eu digo porque eu tenho certeza disso, conheço bem a Giovana, ela foi levar o dinheiro da traficância; questionado pelo Promotor de Justiça se recorda onde estava a droga na residência, respondeu: eu acho que na cozinha nós encontramos, havia uma porção com o Jonathan, uma porção com uma das moças; [...] na Rua Ingá tinha 05 (cinco) porções de drogas, 03 (três) porções de pasta base, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) porção de droga, não sei qual tipo de droga estava com o JONATHAN, 01(uma) porção estava com uma das moças, quando a policial Balotin fez a revista encontrou e 03 (três) porções estava na casa, eu lembro não posso precisar onde estavam duas, eu falei 02 (duas) porções, uma terceira porção estava na cozinha, e duas porções eu não me recordo onde estava; questionado pelo Promotor de Justiça se a droga encontrada na cozinha estava em respondeu: não, sempre na Rua Ingá, até abordamos o JONATHAN...eu lembro disso, e a THAIS, em uma dessas tentativas de prendê-los né, mas ele não tinha nada, eu perguntei o nome dele, ele mentiu o nome para mim, mas eu fiquei quieto para não alertá-lo, não tinha nada naquela ocasião mas eles entregavam ali na casa mesmo; questionado pelo Promotor de Justiça se quem mantinha relacionamento era o ARTHUR e a THAIS e a ADRIANA e o JONATHAN, respondeu: exatamente; (Promotor de Justiça: mas o RONILDO também tava traficando ali?) tava, tava praticamente morando lá o RONILDO; questionado pelo Promotor de Justiça sobre o tempo que viram o tráfico reiterado, respondeu: sim, 04 ou 05 semanas, meio

rápido; questionado pelo Promotor de Justiça se o tráfico nesse período foi intenso, respondeu: foi intenso, bastante intenso; questionado pelo Juiz se na associação dos réus havia divisão e também incumbia aos demais também para fazer a distribuição de drogas e inclusive a receber valores quando eles não estavam na casa; (Promotor de Justiça: o senhor sabe me dizer a destinação, o lucro dessa venda, o que eles faziam?) sim, em nome de laranjas; (Juiz: depósitos?) exatamente, perdão, depósitos e também
ocultado na mata para a gente não encontrar, isso feito diariamente, tínhamos informantes que iam na casa, era tudo guardado na mata, adentramos na mata, não conseguimos achar, depositado em nome de laranjas, os recibos eram destruídos, tanto que apreendemos somente um recibo
; questionado pelo Juiz se a arma pertencia a associação ou pertencia a um dos réus, respondeu: não,
desde o início a informação que tínhamos e tudo levou a crer que era isso pelo que vimos, até porque os réus eram descapitalizados
,
pessoas pobres embora tivessem vendendo drogas não tinha condição de comprar armas, as armas pertenciam a associação
; questionado pelo Juiz sobre o tempo das diligências, respondeu: de 04 a 05 semanas; questionado pelo Juiz se
a associação
tinha estabilidade, respondeu: tinha,
funcionava como se fosse uma empresa mesmo, bastante estável, de maneira reiterada, assim ficamos tranquilos e tivemos a certeza de que o objetivo deles era o mesmo e que estavam todos trabalhando para isso, talvez é possível que uns tenham agido mais intensidade e nós vimos isso, era geralmente o JONATHAN, ao ARTHUR e ao RONILDO
, muito mais ativos que as mulheres né, mas elas tiveram participação nessa organização porque nós vimos que elas participavam ativamente da ocultação, recebimento de dinheiro e distribuição de drogas [...]”
(excertos das contrarrazões - ID 74012482/ID 74012489 - grifado);

- Gilberto Ferreira Morais [motorista do aplicativo UBER] informou, na fase policial, ter atendido a um chamado no aplicativo; a cliente se identificou como Geovana; quando chegaram no destino [última rua do bairro Jardim Primavera], foram abordados pelos policiais;
“havia cerca de 5 (cinco) pessoas na residência que já haviam sido abordadas”
; não conhecia nenhuma das pessoas que estavam naquela residência (ID 74007987 - fls. 26/27);

- Samara Balbina Maciel dos Santos [irmã do apelante RONILDO MACIEL DOS SANTOS] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que estava na casa de sua mãe [Maria de Fátima Maciel] quando os policiais chegaram; seu irmão RONILDO não reside no imóvel, o qual frequenta apenas para tomar banho;
“os policiais pediram autorização para revistar as roupas de RONILDO”
;

“após concedida a autorização por sua mãe Maria de Fátima, os policiais localizaram uma porção de entorpecente que estava entre as vestes
”;
“a droga é de propriedade de RONILDO”
;
“ninguém da família tinha conhecimento sobe o entorpecente”;
não tem conhecimento se seu irmão vende drogas (ID 74007987 - fls. 24/25; ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980);

- Luiz Felipe Costa Ferreira [usuário] afirmou que, no dia 23.8.2019, foi à residência de sua amiga Isabela; ao chegar no local, foi abordado pelos policiais;
“não sabe dizer se ali é uma boca de fumo”
;
“apesar disso, por diversas vezes já visualizou um movimento constante naquela residência
” (ID 74007988 - fls. 28/29);

­ - Geovana de Oliveira Schuquel [adolescente] asseverou, na Delegacia de Polícia, ter ido à casa de
“ADRIANA exclusivamente para lhe pagar uma dívida referente a compra de perfume e lingerie”
; não sabe dizer se o local é uma boca de fumo, pois não tem costume de frequentá-lo (ID 74007988 - fls. 30/31);

- ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e JONATHAN MARTINS CORREA [apelantes] permaneceram em silêncio nas fases policial e judicial (ID 74007989 - fls. 35/57; ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980);

- ADRIANA FERNANDES BARBOSA [apelante] permaneceu em silêncio na delegacia de Polícia (ID 74007991 - fls. 50/52); em Juízo negou qualquer envolvimento com os crimes descritos na denúncia, alegando não ter conhecimento sobre as drogas e armas em sua casa; permanecia bem pouco no local; permitiu que os corréus THAIS e JHONATAN ficassem lá porque ela estava grávida (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980),

- RONILDO MACIEL DOS SANTOS [apelante] também permaneceu em silencio, perante a autoridade policial (ID 74007990 - fls. 45/47); na fase judicial, negou a autoria do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, confessando apenas a posse das armas; afirmou ter sido preso próximo a uma região de chácaras com as armas e desconhecer os corréus, tampouco frequentar a residência da apelante ADRIANA (ID 74011470 - fls. 296/Relatório de Mídias - ID 74012980).

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Do tráfico de drogas
:

As notícias recebidas e informações pela Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde - via 190 (
ID 74007996)
e
“informantes que frequentavam”
o local (
ID 74012482/ID 74012489
) - indicavam a residência da apelante
ADRIANA FERNANDES BARBOSA,
localizada à rua Ingá, no 130, bairro Primavera, Lucas do Rio Verde/MT,
como ponto permanente de distribuição/comercialização de drogas
por todos apelantes [ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA], por se tratar de local “estratégico”, próximo a uma região de “mata” na qual as drogas, armas e dinheiro eram escondidas
.

As apreensões de
3 (três) porções de pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções de cocaína, 1 (uma) balança eletrônica, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (um) caderno de anotações sobre a traficância, com valores que variam de R$90,00 (noventa reais) a R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) e comprovante de depósito em nome de Jéssica de Souza Ferreira, no valor de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), cuja origem lítica do dinheiro não foi comprovada, na residência da apelante ADRIANA FERNANDES BARBOSA, onde a apelante THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES também morava; 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma)
“trouxa”
de cocaína e 1 (uma) balança na casa do apelante JONATHAN MARTINS CORREA; 1 (
um) revólver, calibre 38 [no 109464], 4 (quatro) munições calibre 38, 1 (uma) pistola calibre 9mm [no 6006251], 4 (quatro) munições calibre 9mm, na posse do apelante
RONILDO MACIEL DOS SANTOS e 1 (uma) porção de pasta-base na residência dele; 1 (uma) porção de maconha na casa do apelante ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, totalizando
282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas) de pasta-base de cocaína, 18,6g (dezoito gramas e seis decigramas) de cocaína e 1,5g (um grama e cinco decigramas),
evidenciam venda difusa de substâncias entorpecentes.

As diligências policiais [campanas; monitoramentos; apreensão de drogas, armas, munições apetrechos e caderno de anotação; prisão dos apelantes] foram descritas, coerentemente, pelos investigadores de Polícia Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, os quais também delimitaram as condutas, sendo que os apelantes
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA e JONATHAN MARTINS CORREA
exerciam funções administrativas [receber as drogas da pessoa identificada como “Bebezão”, realizar a distribuição aos
“sub traficantes”
; ocultar parte das substâncias entorpecentes, armas e dinheiro em uma
“mata”
; receber pagamentos e efetuar depósitos bancários] e comercialização difusa [venda direta a usuários];
RONILDO MACIEL DOS SANTOS auxiliava

ARTHUR e JONATHAN nas atividades meio e fim [ocultar drogas, dinheiro e armas na mata e venda de substâncias entorpecentes a outros traficantes e usuários];
THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA eram responsáveis pelo apoio na entrega das drogas e recebimento de valores.

Na questão das drogas, a intermediação comercial é composta por diversas articulações entre seus operadores até se chegar ao varejo, cuja atividade possui o seu próprio lucro, riscos e meios de negociação e entrega (GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 15.6.2021).

No caso, os atos de comércio praticados por todos os apelantes, assim como a intensa movimentação de usuários e traficantes na residência da apelante ADRIANA FERNANDES foram visualizados pelos agentes públicos [
Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata],
durante as campanas/monitoramento.

A localização das armas e drogas corrobora as declarações dos referidos policiais
[
Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata] de que
àquele ponto de venda havia sido abastecido com substâncias entorpecentes para serem entregues a
“sub traficantes”
e armas de fogo,
“pertencentes à facção Comando Vermelho”
, que seriam utilizadas pelos
“disciplinas”
[JONATHAN MARTINS CORREA e ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA] para intimidar desafetos e cobrar dívidas referentes ao tráfico de drogas.

Anote-se que as ocorrências envolvendo tráfico de drogas no país tem mostrado que os traficantes armam-se
“não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMT, AP NU 0000586-71.2018.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

A quantidade de drogas -
18,6g (dezoito gramas e seis decigramas) de cocaína e 282,3g (duzentos e oitenta e dois gramas e três decigramas) de
pasta-base de cocaína -, embora não significativas, caracteriza finalidade mercantil, tanto porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137), como porque a pasta-base sofre processo químico para transformar-se de pedra em pó, agregando-se valor e aumentando volume.

Noutro giro, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A versão apresentada pela apelante ADRIANA FERNANDES BARBOSA, perante o juiz, de que desconhecia a existência da substância entorpecente ou de armas em sua casa não se mostra verossímil, sobretudo ao se considerar que a venda de drogas era realizada
“no portão e na varanda”
e a apelante foi visualizada [pelos policiais] realizando a entrega de drogas e recebendo dinheiro, segundo declarações do investigador de Polícia
Valdir Braga Martins, tanto na fase policial quanto judicial.

A assertiva do apelante RONILDO MACIEL DOS SANTOS de que foi preso com as armas em via pública e não possui qualquer vínculo com os apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA afigura-se isolada do contexto probatório.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em suma, o envolvimento dos apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões de substâncias entorpecentes variadas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], armas e munições [
revólver, calibre 38, e pistola, calibre 9mm]
, apetrechos utilizados para preparo das drogas [balança de precisão e rolo de plástico filme], caderno com anotações sobre a traficância e comprovante de depósito, sem origem lícita do dinheiro demonstrada, e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, impõe-se preservar as condenações dos apelantes
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA
por tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
.

Da associação para o tráfico:

Os depoimentos dos policiais civis [Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA e JONATHAN MARTINS CORREA
eram responsáveis por receber, fracionar distribuir e vender substâncias entorpecentes, bem como ocultar drogas, armas e dinheiro em região de “mata”;
RONILDO MACIEL DOS SANTOS auxiliava
ARTHUR e JONATHAN na ocultação das drogas, dinheiro e armas e, também na venda a outros traficantes e usuários;
THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA realizavam a entrega das drogas tanto a usuários quanto a outros traficantes e recebia valores.

Os apelantes
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA e
JONATHAN MARTINS CORREA
cumpriam pena em regime fechado e foram beneficiados, em seus respectivos processos de execução penal - (SEEU 0002530-34.2015.8.11.0045 e 0003156-87.2014.8.11.0045), com a progressão ao regime semiaberto no mesmo dia [5.7.2019], a corroborar as informações recebidas pelos policiais civis [Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata] de que, após terem sido colocados em liberdade, assumiram

“o posto de disciplina”

da facção criminosa [Comando Vermelho], no bairro Primavera, em Lucas do Rio Verde, ficando “
diretamente subordinados ao faccionado Bebezão, que reside em Cuiabá”
.

A partir do recebimento desse posto, os apelantes
“passaram a receber drogas enviadas a eles por Bebezão”
para distribuição/venda e “cooptar” novos traficantes, recebendo o pagamento de R$100,00 (cem reais) pelo cadastro e taxa mensal
“da chamada ‘camisa’ que é cobrada dos batizados no valor de R$200,00 (duzentos reais)”
.

Da investigação conduzida pelo delegado de Polícia Daniel Santos Nery, lotado na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, também consegue-se estabelecer a hierarquia entre os apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA, cujas funções de chefia [administração e logística] eram exercidas por ARTHUR e JONATHAN, ao passo que RONILDO prestava auxílio direto aos chefes [ocultação, distribuição e venda], assim como ADRIANA e THAIS, que eram responsáveis pelo apoio na manutenção do ponto de distribuição/venda de drogas ativo, quando os outros apelantes não estavam no local. O vínculo estável entre os apelantes ficou demonstrado, sobretudo pela utilização reiterada da casa, localizada à

rua Ingá,

bairro Primavera [por todos eles]
, “para atendimento ao público criminoso”,
tendo em vista a facilidade com que se dirigiam à região de mata para levar/buscar drogas, transformando-a “
ponto estratégico para a traficância”
(ID 74007994/ID 74010464).

Por sua vez, a permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [aproximadamente um mês], pela data em que os apelantes ARTHUR e JONATHAN assumiram
“o posto de disciplina”
, ou seja, após terem sido colocados em liberdade [5.7.2019], e da apreensão das drogas, armas, munições e balanças [em 24.8.2019].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Portanto, a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA
pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) deve ser mantida, sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
:

Tráfico de drogas.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo lega, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) reconhecida pelo Juízo singular - condenações por tentativa de furto, transitada em julgado no dia 17.2.2015; receptação, com trânsito em julgado no dia 22.6.2015; roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 14.12.2015; furto, transitado em julgado no dia 13.7.2017 (SEEU 0002530-34.2015.8.11.0045) - justifica aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que a pena deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que à época do crime [23.8.2019], o apelante ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA possuía condenação por furto, receptação, roubo majorado pelo e concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e furto, com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 17.2.2015, 22.6.2015, 14.12.2015 e 13.7.2017 (SEEU 0002530-34.2015.8.11.0045), além de registrar condenação por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (Sistema
Primus
– Código 156260/Comarca de Lucas do Rio Verde).

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, da reiteração delitiva e também porque resultou comprovado o envolvimento do apelante em associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 6.6.2016; AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Quanto à causa de aumento do envolvimento de adolescente (Lei n° 11.343, art. 40, VI), foi reconhecida pelo juiz da causa sob assertiva de
Geovana de Oliveira Schuquel [16 anos] chegou à residência da apelante
ADRIANA FERNANDES BARBOSA
, durante a busca domiciliar e prisão dos apelantes, tendo sido localizado em sua posse
o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais).

Segundo a adolescente, sua visita à apelante ADRIANA seria “exclusivamente” para efetuar o pagamento de uma dívida relacionada à compra de perfume e lingerie (ID 74007988 - fls. 30/31).

Os investigadores de polícia Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata afirmaram que a adolescente foi
“pagar a droga que vendeu a noite”
, entretanto os mesmos policiais destacaram a realização de campanas e monitoramento da residência [por aproximadamente um mês], mas não indicaram se ela teria sido vista no local ou mantendo qualquer tipo de contato com os apelantes em outras oportunidades.

No caso, não está demonstrado que as ações dos apelantes [
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS, JONATHAN MARTINS CORREA, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES e ADRIANA FERNANDES BARBOSA] envolveu ou visava atingir a referida adolescente, a impossibilitar a aplicação da majorante (TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Na mesma linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se [...] inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019)

Desse modo, deve ser afastada a majorante (Lei n° 11.343, art. 40, VI) e redimensionada a
pena do tráfico de drogas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Associação para o tráfico
.

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Reconhecida a agravante da reincidência - condenações por tentativa de furto, transitada em julgado no dia 17.2.2015; receptação, com trânsito em julgado no dia 22.6.2015; roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 14.12.2015; furto, transitado em julgado em 13.7.2017 (SEEU 0002530-34.2015.8.11.0045) - a pena deve ser conservada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aumentou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
,
pela incidência da majorante do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI), a qual deve ser excluída, conforme fundamentação lançada na dosimetria do tráfico de drogas
(TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019).

Dessa forma, reduz-se
a pena da associação para o tráfico a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso material - tráfico de drogas e associação para o tráfico - (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

No que se refere ao regime, preserva-se o inicial fechado, em razão da pena imposta e da reincidência,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Atente-se que o apelante está preso preventivamente desde 24.8.2019 (ID 74007985/ID 74011482), ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, porém
o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva - 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o).

Sendo assim, caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Do apelante RONILDO MACIEL DOS SANTOS
:

Tráfico de drogas
.

Na primeira fase, aplicou-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária deve ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que o apelante possui condenações por tráfico de drogas privilegiado, com trânsito em julgado no dia 5.7.2016, e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitado em julgado em 8.3.2018 (Sistema
Primus
- Códigos 1203688 e 135028/Comarca Lucas do Rio Verde).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas, a reiteração delitiva e o envolvimento
associação criminosa

obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

O juiz da causa aumentou a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela majorante do envolvimento
do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

No caso, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
(TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019),
para afastar a referida causa de aumento,
redimensionando a pena do tráfico a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Associação para o tráfico
.

Na primeira fase, a pena-base encontra-se no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual conserva-se a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas e diminuição de pena.

O Juiz da causa elevou a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, ao reconhecer o envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

Considerado o afastamento dessa majorante
(
TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019),
torna-se a pena da associação para o tráfico em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que se refere à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, as penas estão fixadas no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material - tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante em RONILDO MACIEL DOS SANTOS deve ser totalizada em 8 (oito) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão -autoriza o inicial semiaberto, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis e não fora reconhecida a reincidência, bem como por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Destaca-se orientação do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – [...] - Considerando o quantum da condenação (8 anos), a primariedade do agravado e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime cabível na espécie seria o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2o, ‘b’, e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC 563004/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Por conseguinte, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Do apelante JONATHAN MARTINS CORREA
:

Tráfico de drogas
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenações por roubo, transitado em julgado em 5.8.2013, tentativa de roubo, com trânsito em julgado em 9.11.2015, e roubo majorado pelo concurso de pessoas, transitado m julgado no dia 9.10.2017 (SEEU 0003156-87.2014.8.11.0045) - elevou a pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, equivalente a 1/6 (um sexto), cujo
patamar tem sido usualmente adotado pelo c. STJ (HC 473.289/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 11.3.2019).

Na terceira fase, percebe-se que o apelante, à época do crime [24.8.2019], tinha condenações definitivas por roubo e roubo majorado pelo concurso de pessoas, com trânsito em julgado nos dias 5.8.2013, 9.11.2015 e dia 9.10.2017, respectivamente (SEEU 0003156-87.2014.8.11.0045).

O apelante não faz jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o),
por ser reincidente e ter sido demonstrado o seu envolvimento em associação voltada ao tráfico de drogas
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 6.6.2016; STJ, AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

O Juízo singular elevou a pena
para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela existência da majorante do envolvimento
do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

Entretanto, essa causa de aumento deve ser afastada, consoante fundamentação exposta na dosimetria do corréu ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
(TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019).

Consequentemente, redimensiona-se a pena do tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Associação para o tráfico
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a reincidência -

condenações definitivas por roubo, transitado em julgado em 5.8.2013, tentativa de roubo, com trânsito em julgado em 9.11.2015, e roubo majorado pelo concurso de pessoas, transitado m julgado no dia 9.10.2017 (SEEU 0003156-87.2014.8.11.0045)
a agravou a pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar possui suporte em entendimento do c. STJ (AgRg no HC 552.023/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020).

Desse modo, mantém-se a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas diminuição de pena.

O Juiz da causa fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, sopesada a majorante do
envolvimento
de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

Todavia, essa causa de aumento deve ser afastada, conforme acima fundamentado

(
TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019),
de modo a fixar a pena da associação para o tráfico em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em decorrência do concurso material - tráfico de drogas e associação para o tráfico (CP, art. 69) -, redimensiona-se a pena definitiva do apelante JONATHAN MARTINS CORREA a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, sopesada a pena imposta e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Assinale-se que a dedução do tempo de prisão preventiva - 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias -
da pena definitiva - 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa - não enseja a alteração do regime inicial [fechado], porque o apelante é reincidente (CPP, art. 387, § 2o), cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Da apelante THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES
:

Trafico de drogas

Na primeira fase, o juiz da causa fixou pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pelo qual converteu-se a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediaria.

Na terceira fase,
a apelante não possui direito à minorante tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por integrar associação ciminosa criminosa
(STJ, AgRg no HC 635.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2021).

O Juízo singular exasperou a reprimenda para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela majorante do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

Diante do afastamento da referida causa de aumento
(
TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019), torna-se definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Associação para o tráfico.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual impõe-se manter a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes.

O juiz da causa elevou a pena a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da majorante do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI). Mas, essa causa de aumento deve ser afastada, conforme fundamento lançado na dosimetria do corréu
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
(
TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019)
, de modo que a pena da associação para o tráfico deve ser readequada para
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Devido ao concurso material - tráfico de drogas, associação para o tráfico - (CP, art. 69), impõe-se totalizar a pena definitiva da apelante THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES em 8 (nove) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

A dedução do período de prisão cautelar/domiciliar -
aproximadamente 7 (sete) meses (SEEU 0005418-34.2019.8.11.0045) -
da pena definitiva - 8 (oito) anos de reclusão
-
autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, a apelante é primária, não possui outros registros criminais e as circunstâncias judiciais são favoráveis (STJ, AgRg no HC 563.004/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.6.2020).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017)

Destaca-se aresto do c. STJ:

Da apelante ADRIANA FERNANDES BARBOSA
:

Tráfico de drogas
.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo lega, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, verifica-se que a apelante reponde a outra ação penal por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, juntamente com outras 4 (quatro) pessoas (Sistema
Primus
- Código 51137/Nova Ubiratã; PJE NU 0000492-28.2013.8.11.0107).

Registre-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

A
apelante não possui direito à minorante tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) em razão da reiteração delitiva e, também, por integrar associação criminosa
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 6.6.2016).

O Juízo singular exasperou a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela causa de aumento do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

Diante do afastamento da referida majorante
(
TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019), torna-se definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Associação para o tráfico.

Na primeira fase, a pena base foi aplicada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, ao que se preserva a reprimenda provisória em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aumentou a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da majorante do envolvimento de adolescente
(Lei n° 11.343, art. 40, VI).

Ocorre que essa causa de aumento deve ser afastada, conforme acima fundamentado na dosimetria do corréu
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
(
TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019; TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019)
, de modo que a pena da associação para o tráfico deve ser readequada para
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do concurso material - tráfico de drogas, associação para o tráfico - (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva da apelante ADRIANA FERNANDES BARBOSA em 8 (nove) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

A detração do período de segregação provisória -
1 (um) ano e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias -
da pena definitiva - 8 (oito) anos de reclusão
-
autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, a apelante é primária e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017).

Sobre os prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

RONILDO MACIEL DOS SANTOS a 8 (oito) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção [regime semiaberto], e 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa,
em regime inicial semiaberto;

3)

JONATHAN MARTINS CORREA a
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)

THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
e, detraído o período de prisão preventiva/domiciliar, estabelecer regime inicial semiaberto;

5)

ADRIANA FERNANDES BARBOSA a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
e, detraído o período de prisão preventiva, estabelecer regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos regimes iniciais das apelantes
ADRIANA FERNANDES BARBOSA, RONILDO MACIEL DOS SANTOS e THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021